Tribunal: TJMT
Processo: 1002665-81.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002665-81.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Posse, Bloqueio de Matrícula]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO HEPP RODRIGUES - CPF: 030.751.151-00 (ADVOGADO), MARCO AURELIO HEPP RODRIGUES - CPF: 030.751.151-00 (EMBARGANTE), NAUAN IBRAHIM CHARANEK - CPF: 031.446.971-09 (EMBARGADO), ANA LUCIA ROSA GARCIA - CPF: 731.489.891-04 (EMBARGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), AUCTION BRASIL GESTAO DE ATIVOS E NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 19.604.210/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), AURILENE LOPES SOARES - CPF: 022.626.941-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):
MARCO AURELIO HEPP RODRIGUES

EMBARGADO(S):
NAUAN IBRAHIM CHARANEK e Outro

EMENTA.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento
ao
recurso anterior, mantendo integralmente a decisão agravada. A parte embargante sustenta omissão quanto à coisa julgada material e ausência de documento indispensável, além de contradição acerca da conduta dos embargados e da dispensa de contracautela, pleiteando, ainda, o prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de (i) omissão quanto a matérias suscitadas pela parte; (
ii
) contradição interna na fundamentação adotada; e (
iii
) se é possível o acolhimento dos embargos exclusivamente para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem finalidade vinculada à correção de vícios específicos, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado.

4. No caso concreto, verifica-se que todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia foram devidamente enfrentadas no acórdão embargado, inexistindo omissão ou contradição.

5. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas apenas sobre aqueles essenciais à formação do convencimento.

6. O inconformismo da parte embargante revela mera pretensão de rediscussão da matéria já decidida, providência incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

7. O prequestionamento não dispensa a demonstração de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. O prequestionamento exige a demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC, não podendo ser utilizado de forma autônoma para reabrir o debate jurídico.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2o.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por

MARCO AURELIO HEPP RODRIGUES
contra o acórdão em ID no
355003885
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
negou provimento ao re
curso,
mantendo
incólume
a decisão agravada em todos os seus termos.

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de omissão quanto à análise e à existência de coisa julgada material, bem como omissão no tocante à ausência de documento indispensável à propositura da demanda.

Sustenta, ainda, a ocorrência de contradição acerca da conduta dos embargados e da não exigência de contracautela.

Requer o prequestionamento dos
arts
. 5o, 80, II, 300 e 320 do Código de Processo Civil; dos
arts
. 502, 503, 505 e 507 do Código de Processo Civil; do art. 27, § 5o, da Lei no 9.514/97; bem como da Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça e das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, a fim de sanar os alegados vícios, bem como para fins de prequestionamento.

Sem contrarrazões conforme certidão em ID.
360432352.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
MARCO AURELIO HEPP RODRIGUES

EMBARGADO(S):
NAUAN IBRAHIM CHARANEK e Outro

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos por
MARCO AURELIO HEPP RODRIGUES
contra o acórdão em ID no 355003885, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo
incólume
a decisão agravada em todos os seus termos.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“AGRAVANTE(S): MARCO AURELIO HEPP RODRIGUES

AGRAVADO(S):
NAUAN IBRAHIM CHARANEK e ANA LUCIA ROSA GARCIA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto contra decisão interlocutória (ID 219368602), proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial e Arrematação c/c Pedido de Tutela de Urgência, deferiu parcialmente a tutela provisória para determinar a manutenção da posse do imóvel em favor da parte Agravada e a averbação da existência da ação na matrícula imobiliária, até ulterior deliberação.

Em síntese, o Juízo a quo entendeu que os elementos até então apresentados não permitiam, de plano, conclusão segura acerca da regularidade, ou não, do procedimento extrajudicial impugnado, reputando necessária maior dilação probatória. Assentou, ainda, que, diante da controvérsia instaurada e do risco de alteração da situação fática, recomendava-se, em caráter provisório, a preservação do quadro possessório existente, até melhor esclarecimento da matéria.

Passo ao exame das teses recursais.

DA AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DA ALEGADA REGULARIDADE DA ARREMATAÇÃO

Sustenta o agravante que a própria decisão recorrida reconheceu a inexistência de elementos conclusivos acerca de eventual vício no procedimento extrajudicial, o que afastaria a probabilidade do direito. Aduz, ainda, a regularidade da arrematação realizada nos termos da Lei no 9.514/97, invocando sua condição de terceiro adquirente de boa-fé.

Vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. LEILÃO SEM INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. NULIDADE PARCIAL. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença proferida em Ação Anulatória de Execução Extrajudicial de Leilão de Imóvel com Pedido de Liminar, que julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade da consolidação da propriedade fiduciária em favor do credor, bem como dos atos subsequentes, especialmente o leilão extrajudicial, restabelecendo a propriedade do imóvel à autora e condenando o requerido ao pagamento de custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve regular intimação pessoal da devedora para fins de purgação da mora, conforme exige o art. 26 da Lei no 9.514/1997; e (
ii
) estabelecer se o leilão extrajudicial do imóvel pode ser considerado válido diante da ausência de comprovação de intimação pessoal da devedora quanto à sua realização, nos termos do art. 27, §2o-A, da mesma lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O procedimento de consolidação da propriedade fiduciária é considerado válido, uma vez que restou comprovada a regular notificação pessoal da devedora para purgação da mora, mediante certidão de notificação cartorária com fé pública, nos termos do art. 3o da Lei no 8.935/1994.

A ausência de intimação pessoal da devedora acerca da data e local de realização dos leilões compromete a validade do certame, nos termos do art. 27, §2o-A da Lei no 9.514/1997, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Os documentos dos autos demonstram que os telegramas enviados não foram entregues à devedora ou a pessoa identificada, não sendo possível presumir sua ciência inequívoca, o que acarreta a nulidade do leilão realizado, com prejuízo ao exercício do direito de preferência.

A irregularidade na intimação dos leilões viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, ensejando a necessidade de repetição do ato com observância da forma legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A notificação cartorária para fins de purgação da mora goza de presunção de veracidade e legitima a consolidação da propriedade fiduciária, nos termos do art. 26 da Lei no 9.514/1997.

A realização de leilão extrajudicial sem a intimação pessoal do devedor quanto à sua data, horário e local configura nulidade do ato, por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A nulidade do leilão não contamina a consolidação da propriedade fiduciária regularmente constituída, sendo possível sua repetição desde que respeitados os requisitos legais.

(N.U 1014150-40.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2025,
Publicado
no DJE 15/08/2025)

Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Todavia, em sede de cognição sumária, não se exige certeza quanto ao direito invocado, mas tão somente juízo de plausibilidade qualificada, fundado em elementos que revelem controvérsia relevante e juridicamente consistente.

Nesse contexto, a atuação jurisdicional em sede de tutela provisória deve observar a necessária autocontenção, evitando-se a antecipação indevida do juízo de mérito. A cognição sumária que lhe é própria não comporta juízo exauriente sobre a validade dos atos impugnados, sendo suficiente a demonstração de plausibilidade jurídica da tese deduzida, especialmente quando fundada em possível inobservância de formalidades legais essenciais. Tal diretriz prestigia o devido processo legal substancial e impede que a tutela de urgência se converta, indevidamente, em instrumento de estabilização prematura de situações jurídicas controvertidas.

No caso concreto, a probabilidade do direito decorre da existência de questionamento específico acerca da regularidade das intimações realizadas no procedimento de consolidação da propriedade fiduciária, etapa essencial para a validade dos atos subsequentes de alienação do bem, nos termos da Lei no 9.514/97.

A existência de orientação jurisprudencial que reconhece a nulidade de atos expropriatórios em hipóteses de deficiência nas intimações reforça a plausibilidade da tese deduzida, evidenciando a necessidade de cautela jurisdicional na preservação do estado fático até o julgamento definitivo.

Direito civil. Recurso especial. Alienação fiduciária. Bem de família. Validade da garantia. Recurso parcialmente provido. I. Caso em exame 1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, em ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com ação revisional de contrato bancário, declarou a nulidade do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade de imóvel dado em garantia, por ausência de prévia intimação do devedor para purgar a mora, e determinou a reabertura da fase instrutória para apuração da condição de bem de família do imóvel e da existência de proveito da entidade familiar em relação ao crédito garantido. 2. A sentença de primeiro grau havia declarado a nulidade do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade, rejeitado os pedidos revisional e de nulidade de cláusula contratual, e condenado as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios proporcionalmente. 3. O Tribunal local manteve a nulidade do procedimento extrajudicial e determinou a reabertura da fase instrutória para produção de provas sobre a condição de bem de família do imóvel e o proveito da entidade familiar. II. Questão em discussão 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de intimação do devedor para purgar a mora invalida o procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade; e (
ii
) saber se a garantia prestada em contrato de alienação fiduciária, recaindo sobre imóvel considerado bem de família, é válida e passível de execução. III. Razões de decidir 5. A ausência de intimação do devedor para purgar a mora, conforme exigido pelo art. 26, § 1o, da Lei no 9.514/1997, invalida o procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade, sendo insuficiente a notificação apenas do garantidor fiduciante. Recurso não conhecido porque as razões do recurso especial estão dissociadas das razões do acórdão recorrido e inviabilizam a compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula n. 284/STF. 6. O uso de imóvel bem de família como garantia em contrato de alienação fiduciária é válido, mesmo que recaia sobre bem de família, em respeito ao princípio da boa-fé objetiva, em especial, da vedação ao comportamento contraditório, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. IV. Dispositivo e tese Resultado do Julgamento: Recurso especial parcialmente conhecido e, neste ponto, provido para restabelecer a sentença de primeiro grau no ponto em que considerou válida a garantia dada em contra
to
de alienação fiduciária, ainda que recaia sobre imóvel qualificado como bem de família. Tese de julgamento: 1.
A ausência de intimação do devedor para purgar a mora, nos termos do art. 26, § 1o, da Lei no 9.514/1997, invalida o procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade.
2. O uso de imóvel bem de família como garantia em contrato de alienação fiduciária é válido, desde que respeitados os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório. Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.514/1997,
arts
. 26 e 22; Lei no 8.009/1990,
arts
. 1o, V, e 3o, V. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.949.053/TO, Min. Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 25.09.2023; STJ,
AgInt
no REsp 1.949.070/SC, Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 06.03.2023. (REsp n. 2.225.685/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 24/11/2025.)
grifo nosso

Nesse contexto, não se revela adequado, neste momento processual, afirmar a plena higidez do procedimento extrajudicial, sobretudo quando a própria controvérsia central da demanda reside na validade dos atos que lhe deram origem.

A alegada boa-fé do arrematante, embora juridicamente relevante, não se sobrepõe, em juízo de delibação, à necessidade de apuração da regularidade do procedimento antecedente, uma vez que eventual vício originário pode irradiar efeitos sobre os atos subsequentes.

Isso porque, no regime da Lei no 9.514/97, a validade da arrematação encontra-se intrinsecamente vinculada à regularidade do procedimento antecedente, não sendo a boa-fé do adquirente apta, por si só, a convalidar eventual vício originário.

Ressalte-se, ainda, que a decisão agravada não declarou a nulidade do leilão, tampouco afastou, em caráter definitivo, os efeitos da arrematação, limitando-se à adoção de providência de natureza conservativa, destinada a preservar a utilidade do provimento jurisdicional final.

DA ALEGADA COISA JULGADA

Sustenta o Agravante a ocorrência de coisa julgada, ao argumento de que a matéria já teria sido apreciada em demanda anterior.

Todavia, a configuração da coisa julgada material exige a presença simultânea
da tríplice
identidade de partes, pedido e causa de pedir, nos termos dos
arts
. 337, §§ 2o e 4o, e 485, V, do CPC.

No caso, não se mostra possível, em sede de cognição sumária, afirmar, com a segurança necessária, a presença inequívoca desses requisitos, porquanto a aferição da identidade entre demandas demanda exame aprofundado do conteúdo das pretensões deduzidas e do suporte fático subjacente.

Assim, a análise da preliminar deve ser reservada ao Juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância.

Cumpre destacar, ademais, que o reconhecimento da coisa julgada material, sobretudo em sede de tutela provisória, exige prova pré-constituída robusta e inequívoca
da tríplice
identidade, não sendo suficiente a mera alegação genérica de repetição de demanda.

A aferição dessa identidade demanda análise minuciosa do conteúdo das pretensões e do substrato fático-jurídico das ações confrontadas, providência incompatível com a via estreita do agravo de instrumento, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do juiz natural.

DA CONTROVÉRSIA SOBRE A VALIDADE DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS

Defende o Agravante a desnecessidade de novas intimações após a consolidação da propriedade, sustentando a regularidade dos atos subsequentes.

Ocorre que tal argumentação parte da premissa, ainda não comprovada, de que o procedimento extrajudicial foi regularmente constituído desde a sua origem.

Havendo controvérsia concreta acerca da validade das intimações e dos atos antecedentes, não se mostra juridicamente seguro, nesta fase processual, reconhecer a plena eficácia dos atos expropriatórios subsequentes, sob pena de antecipação indevida do juízo de mérito.

A prudência recomenda, portanto, a manutenção da decisão agravada, que se limita a preservar a situação fática até a devida elucidação dos fatos controvertidos.

Registre-se, ainda, que o procedimento de excussão extrajudicial previsto na Lei no 9.514/97 possui natureza sequencial e encadeada, de modo que eventual vício em fase antecedente, notadamente na constituição em mora ou na regularidade das intimações, tem o potencial de comprometer a validade dos atos subsequentes, inclusive a consolidação da propriedade e o leilão extrajudicial.

Tal característica impõe cautela redobrada na análise judicial, recomendando-se a preservação do estado fático até a completa elucidação da regularidade do iter procedimental.

DO PERIGO DE DANO, DA IRREVERSIBILIDADE PRÁTICA E DO ALEGADO DANO INVERSO

O perigo de dano, no caso, encontra-se caracterizado na possibilidade de alteração da posse do imóvel antes da adequada apuração da regularidade do procedimento extrajudicial.

A propósito, o §3o do art. 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, diretriz que, por simetria, também orienta a manutenção de medidas conservativas quando sua revogação puder gerar efeitos fáticos de difícil reversão.

No caso, a eventual imissão na posse e subsequente circulação do bem no mercado imobiliário configuram risco concreto de irreversibilidade prática, justificando a preservação da situação atual até julgamento definitivo.

Com efeito, a eventual imissão do arrematante na posse do bem, em contexto de controvérsia relevante sobre a validade da consolidação da propriedade, pode gerar situação de difícil ou mesmo impossível reversão prática, notadamente diante da possibilidade de transferência a terceiros ou modificação substancial do estado fático do imóvel.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que, em hipóteses que envolvem controvérsia sobre a validade de leilão extrajudicial, recomenda-se a adoção de medidas acautelatórias aptas a evitar a consolidação de situações potencialmente irreversíveis.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR DE NATUREZA ANTECEDENTE –BLOQUEIO DE MATRÍCULAS IMOBILIÁRIAS CUJOS BENS SÃO ALVOS DE SUPOSTA TRANSFERÊNCIA FRAUDULENTA –PODER GERAL DE CAUTELA – POSSIBILIDADE – OFERECIMENTO DE CAUÇÃO PARA LIBERAÇÃO DAS MATRÍCULAS – INSUFICIÊNCIA DO BEM FRENTE AO VALOR DOS IMÓVEIS – PLEITO INDEFERIDO PELO JUIZO A QUO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O provimento judicial de natureza acautelatória consistente no deferimento de ordem de bloqueio das matrículas imobiliárias de bens transmitidos por vias supostamente fraudulentas, busca, muito além da simples evidência dos pressupostos da tutela de urgência, resguardar direitos das partes e de terceiros de boa-fé e, assim, está inserido no poder geral de cautela do juiz.

O oferecimento de caução considerado insuficiente para garantia do juízo, corroborado pela prudência do juízo a quo visando evitar novas transmissões dominiais enquanto perdurar a demanda judicial, resulta óbice legal para desbloqueio das matrículas imobiliárias, observado que os imóveis consistem no objeto principal da lide e eventual acolhimento da medida compromete o próprio mérito da demanda.

(N.U 1001835-57.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022,
Publicado
no DJE 10/06/2022)

Quanto ao alegado perigo de dano inverso, consistente na limitação ao exercício do direito de propriedade, verifica-se que a medida deferida possui natureza meramente provisória e instrumental, não implicando supressão definitiva das faculdades dominiais.

A medida deferida também se revela adequada à luz do princípio da conservação do resultado útil do processo, na medida em que impede a consolidação de situação fática potencialmente incompatível com o provimento final a ser proferido. A reversão de atos possessórios e dominiais, uma vez implementados, mostra-se, em regra, complexa e onerosa, o que reforça a necessidade de atuação preventiva do Poder Judiciário.

A averbação da existência da ação na matrícula imobiliária, por sua vez, constitui providência compatível com o princípio da publicidade registral, funcionando como mecanismo de oponibilidade
erga omnes
da litigiosidade do bem, sem afetar a titularidade dominial.

No tocante ao alegado fato superveniente, consistente na forma de utilização do imóvel, tal circunstância não possui, por si só, o condão de afastar a tutela deferida, porquanto a controvérsia central permanece inalterada.

CONCLUSÃO

Diante desse contexto, verifica-se que a decisão agravada observou, com acerto, os limites próprios da tutela de urgência, adotando providência de natureza conservativa, proporcional e adequada à preservação da utilidade do processo.

Sob essa perspectiva, a decisão agravada revela-se proporcional, adequada e necessária, porquanto não antecipa os efeitos do mérito, limitando-se a resguardar a utilidade do processo e a estabilidade das relações jurídicas até a adequada instrução do feito. Trata-se de típica manifestação do poder geral de cautela, exercido com observância dos parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis.

Não se evidencia ilegalidade, teratologia ou manifesta ausência dos requisitos do art. 300 do CPC aptas a ensejar a sua reforma.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a decisão agravada em todos os seus termos.

Deixo de majorar honorários recursais, por ausência de fixação prévia na decisão interlocutória impugnada.

É como voto.
”

A parte embargante alega que o acórdão padece de vício de omissão
e contradição
. Todavia, ao se proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, conforme destacado no texto acima, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026